Tribunal: TJMT
Processo: 0031210-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031210-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (EMBARGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÍTIDA INTENÇÃOPROTELATÓRIAE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
.
APLICADAMULTADO ART. 1.026, § 2° DO CPC
.
EMBARGOSREJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por
Marli Isabel
Tiecher

contra

v.
acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado que
rejeitou os embargos de declaração interpostos pela
própria
embargante, mantendo inalterado o v. acórdão proferido em agravo interno que, por sua vez, manteve
incólume
a decisão monocrática proferida em sede de apelação cível,
que cassou
a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para o regular seguimento da execução por título executivo extrajudicial
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve a análise da existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta quitação da dívida com o credor
através do encerramento da recuperação judicial
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia,
consignando
que
a
decretação do encerramento da recuperação judicial em curso referente à empresa
não impede
que o crédito seja exigido do avalista, uma vez que tal ato não declara cumprida a obrigação pela empresa, mas apenas reconhece o término do período de fiscalização
.

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

6. Caracterizado o intuito protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de
2
%
(dois por cento)
sobre o valor
atualizad
o

da causa.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022, II; 1.026, §2o
, Súmulas 282 e 356 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016
;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.399.315/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 7/10/2024
;
TJMT,

Embargos de declaração
n°

1001718-95.2024.8.11.0000,
Rel.

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Julgado em 05/06/2024
; TJMT, Embargos de declaração n° 1
037665-24.2023.8.11.0041,
Rel.

Rubens De Oliveira Santos Filho
, Julgado em 29/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARLI ISABEL TIECHER contra v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela própria embargante, mantendo inalterado o v. acórdão proferido em agravo interno que, por sua vez, manteve incólume a decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, para
“cassar a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para o regular seguimento da execução por título executivo extrajudicial”
(cf. Id. no 266791788).

A embargante reitera nesse momento as teses dos embargos de declaração já rejeitados pelo v. acórdão de Id. 266791788, alegando que houve omissão
“no sentido de que a decisão de encerramento da recuperação judicial além de reconhecer o término de fiscalização também reconheceu a quitação do crédito do Banco do Brasil S. A. em face das recuperandas. Quantia que não deve ser cobrada dos avalistas.”.

Pede, pois, pelo acolhimento dos declaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, para que com efeitos infringentes, seja
“provido o recurso para extinguir a execução ou determinar o abatimento de tal valor da dívida em face dos coobrigados/avalistas.”
(cf. Id. no 268957785).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 271170878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria Isabel Tiecher contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela própria embargante, mantendo inalterado o v. acórdão proferido em agravo interno que, por sua vez, manteve incólume a decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, para
“cassar a r. sentença, determinando o retorno do feito à origem para o regular seguimento da execução por título executivo extrajudicial”
(cf. Id. no 266791788).

A embargante alega que
“houve omissão no sentido de que a decisão de encerramento da recuperação judicial além de reconhecer o término de fiscalização também reconheceu a quitação do crédito do Banco do Brasil S. A. em face das recuperandas. Quantia que não deve ser cobrada dos avalistas”.

Requer que seja reconhecida a omissão apontada, com provimento dos embargos e eventual modificação do acórdão, conforme art. 1.022, II, do CPC.

Pois bem.

Direto ao ponto, em rápida leitura das razões recursais, verifico o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir matéria exaustivamente já tratada em decisão monocrática que proveu o recurso de apelação (cf. Id. n° 204902169), no acórdão que desproveu o agravo interno (cf. Id. n° 229546163), e no acórdão que rejeitou embargos de declaração interpostos pela própria parte ora embargante (cf. Id. n° 266791788), sendo inamissível a deliberante e atentatória conduta da parte em reiterar exatamente os mesmos argumentos já rejeitados por Esta egrégia Câmara, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento.

Isso porque, sobre a questão do encerramento da recuperação judicial, o v. acórdão embargado deixou claro que a decretação do encerramento da recuperação judicial em curso referente à empresa
não impede
que o crédito seja exigido do avalista, uma vez que tal ato não declara cumprida a obrigação pela empresa, mas apenas reconhece o término do período de fiscalização.

Além disso, salientou-se que, nos moldes dos artigos 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/2005, o direito à cobrança da Instituição Bancária em face dos coobrigados, incluindo o avalista, permanece independente do deferimento da recuperação judicial, do encerramento ou da convolação em falência, sendo certo que a supressão das garantias depende da anuência expressa dos credores, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação de que supostamente houve o pagamento da dívida na recuperação judicial não encontra respaldo nas provas documentais encartadas nos autos, já que não foram apresentados os respectivos termos de quitação, inclusive, ressalto que no caso em exame se têm expressa discordância da parte credora com o pedido de extinção da ação, o que afasta, sem dúvidas, a pretensão principal da embargante.

Para melhor ilustrar, com a devida
vênia
, transcrevo trechos do v. acórdão que julgou o primeiro recurso de embargos de declaração interpostos pela mesma parte embargante, in verbis:

“O acórdão embargado apresentou-se claro e objetivo, amparado na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, aplicando, de forma inequívoca, o direito pertinente ao caso concreto e observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Quanto à suspensão ou extinção da demanda em relação aos devedores solidários, a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.333.349/SP, representativo de controvérsia, que estabeleceu critérios de acordo com o Código de Processo Civil:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

No presente caso, não há previsão legal que autorize a suspensão ou extinção da ação em relação aos garantidores solidários.

O artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

A decretação do encerramento da recuperação judicial em curso referente à empresa não impede que o crédito seja exigido do avalista, uma vez que tal ato não declara cumprida a obrigação pela empresa, mas apenas reconhece o término do período de fiscalização.

Dessa forma, conforme se extrai dos artigos 49, § 1o, e 59 da Lei no 11.101/2005, deve-se observar que permanece preservado o direito da Instituição Bancária em face dos coobrigados.

Ademais, é importante salientar que o deferimento da supressão das garantias depende da anuência expressa dos credores, o que não ocorreu no presente caso.”
(destaquei).

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, isso por duas vezes, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022, inciso II, do CPC.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa de suas teses. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi feito no presente caso.

2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (REsp 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018).

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não indica nas razões de seu recurso especial qual seria o dispositivo de lei federal objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.

4. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.399.315/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 7/10/2024.)
(destaquei)

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão que já rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela própria embargante, sob os mesmos argumentos, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025